Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716662-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBRAGY FERREIRA DA FONSECA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBRAGY FERREIRA FONSECA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0710993-51.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e revogou a decisão que concedera a tutela em sede de plantão. Narra que ajuizou ação objetivando a isenção da carência em razão da gravidade do seu estado clínico. Informa que apesar do deferimento do pedido de antecipação de tutela em sede de plantão judicial, a decisão agravada revogou a tutela concedida. Aduz que contratou o plano de saúde em 19/04/2021 e devido a razões alheias a sua vontade em 20/04/2021 apresentou intensas dores abdominais, razão pela qual procurou o pronto atendimento da rede credenciada em caráter de urgência, sendo recomendada internação para investigação do quadro clínico. Contudo, o pedido fora negado em razão da carência. Narra que apresentou piora em seu estado clínico com sintomas de dor lombar, prostração e dor torácica associada. Destaca ausência de conhecimento sobre qualquer doença anterior e informa que descobriu tratar-se de neoplasia maligna, com risco eminente de óbito. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como a exceção legal nos casos de urgência e emergência. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam autorizadas as despesas relativas à internação. Ausente o recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente tendo em vista a ausência de informação sobre a publicação da decisão agravada, considero tempestivo o recurso. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde, agravado, em custear a internação do agravante apesar do prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; O agravante sustenta não ter conhecimento prévio da sua doença, contudo, o relatório médico que solicita sua internação indica situação diversa (ID 89740313 dos autos principais), transcrevo: Paciente atendido neste serviço ontem, com sd consumptiva há 3 meses e dor abdominal há 1 semana. Paciente veio com relato de piora da dor abdominal desde ontem, e referindo redução do volume urinário e dificuldade de ingerir líquidos. Nega outros sintomas. (...) Solicito internação hospitalar de urgência/emergência para tratamento de disfunção renal aguda e investigação de síndrome consuptiva. Dois dias depois fora realizado o diagnóstico de neoplasia, apesar da gravidade do diagnóstico e da exceção legal prevista pelo artigo 35-C da lei de planos de saúde, fato é que não parece verossímil que o agravante com síndrome consumptiva há três meses e dor abdominal há uma semana não tivesse conhecimento da doença. Além disso, sua narrativa também não se coaduna com a narrativa do relatório médico, pois o agravante relata que sentiu dor apenas vinte e quatro horas após a contratação, contudo, o relatório médico informa dor há uma semana. Não é possível em sede de cognição sumária analisar possível má-fé do agravante, mas fato é que em princípio parece configurar quebra da boa-fé contratual, sendo legítima a negativa do agravado. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO ACERCA DA GRAVIDADE DA PATOLOGIA. CARCINOMA DE NASOFARINGE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. NEGATIVA PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ABALO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, à época da celebração da avença, a contratante tinha ao menos suspeitas de que poderia ser portadora de neoplasia maligna e omitiu aludida informação da administradora do plano, mostra-se lícita a negativa da administradora em custear a quimioterapia e radioterapia prescritas pelo médico da paciente. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado" (AgRg no AREsp 704.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). 3. O ordenamento jurídico pátrio erigiu a boa-fé objetiva a princípio norteador das relações contratuais, preceituando o art. 422 do Código Civil que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Havendo demonstração de que a segurada agiu em manifesta má-fé quando da adesão ao plano de saúde, descabe falar em ilicitude no ato que obstou seu acesso a procedimentos de alta complexidade sob o fundamento de que a carência não havia sido cumprida. 4. Inexistindo ato ilícito culposo pelo qual deva responder a seguradora do plano de saúde, não há que se falar em compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252765, 07008063420198070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 12:40:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador